Tribunal: STF
Processo: AI 695723
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ALEDAGA OFENSA AO
   ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
   SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - Questão decidida com
   base na legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - A orientação
   desta Corte, por meio de remansosa jurisprudência, é a de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado. Precedentes.
V - A apreciação do
   recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas
   contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF.
VI -
   Agravo regimental improvido.